Tribunal: TCU
Processo: 000.974/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interposto por Antônio Valadares de Souza Filho (peça 64), contra o Acórdão 11.748/2018-2a Câmara (peça 57), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração interposto por Antônio Valadares de Souza Filho, contra o Acórdão 11748/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento a seu Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 8618/2016-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao ressarcimento do débito, além de aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.